Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO DE QUE O AUTOR CONTRATOU QUALQUER SERVIÇO. COBRANÇA DE DÉBITOS. INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. DANO MORAL. EXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar os efeitos da tutela antecipada para que o réu BANCO DO BRASIL excluísse o nome da parte requerente de todos os cadastros de proteção ao crédito para condenar o requerido BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, e para condenar o requerido BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 4.343,44 a título de repetição de indébito em dobro.
2. A parte autora argumenta na inicial que foi comunicada por mensagem eletrônica de que possuía um débito a ser quitado junto ao Banco réu, que suspeitou de fraude, descobriu que seu nome havia sido negativado indevidamente e que quitou a dívida, entre outros infortúnios.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente discorre sobre a complexidade da causa decorrente de suposta fraude. Ainda em liminar, pugna pelo indeferimento da petição inicial por inépcia. No mérito, rebate a configuração de qualquer ato ilícito, o pedido de repetição de indébito e o dano moral. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de complexidade da causa. Não há necessidade de realização de perícia quando o juiz puder verificar os fatos por outros meios disponíveis. Ademais, a prova pericial, no caso, não é imprescindível à elucidação dos fatos. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de inépcia da inicial. Conforme consignado na sentença, a petição inicial atende a todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC. Além disso, a inicial está adequada ao que determina o artigo 14 da Lei 9.099/95. No mais, os pedidos autorais são específicos: declaração de inexistência de dívida, restituição de indébito e condenação em danos morais. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
7. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. A Súmula 479 do Egrégio STJ prevê que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. O débito de cartão de crédito originado de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Igualmente, não restou comprovado nos autos que a parte autora agiu com negligência ou forneceu seus dados pessoais para terceiro, devendo ser afastada, portanto, sua eventual culpa pelo evento danoso.
10. No caso concreto, a instituição financeira não apresentou nenhum documento apto a comprovar a realização da contratação do cartão de crédito pela parte requerente, isto é, contrato assinado ou cópia da carteira de identidade, da CNH ou do CPF. Portanto, acertada a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a inexistência de débitos.
11. Igualmente, correta a sentença que condenou o banco requerido na obrigação de fazer para excluir o nome do autor de todos os cadastros de proteção ao crédito, diante da inexistência de dívida, e que o condenou a pagar indenização por danos morais, diante da inclusão em cadastros de inadimplentes indevida, que gera dano moral “in re ipsa”.
12. Quanto à repetição de indébito, ainda que declarada a ilegalidade da cobrança no caso concreto, ela não enseja a repetição do indébito em dobro se ausente a má-fé da instituição financeira, que também foi vítima da fraude, mas que responde objetivamente nos termos da Súmula 479 do STJ.
13. Recurso da 2a parte requerida (Banco do Brasil) conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença e afastar a repetição de indébito em dobro, mantendo-a em sua forma simples, mantendo a sentença em seus demais termos.
14. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.